Tribunal: STF
Processo: HC 212120
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Revogação de prisão preventiva. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Natureza e quantidade de droga apreendida (307 kg de maconha) e indícios de envolvimento com grupo voltado ao tráfico internacional de entorpecentes. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido.